Tribunal: TJSP
Processo: 1128920-10.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES - ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000458386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1128920-10.2016.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante AIDA BEBEACHIBULI, é embargado SUL
AMERICA SEGURO SAUDE S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), CLARA
MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1128920-10.2016.8.26.0100/50001
Embargante: Aida Bebeachibuli
Embargado: Sul America Seguro Saude S/A
(Voto no 24.224)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES
-
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
NECESSIDADE
DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESE DO ART. 1.022
DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração, tempestivamente
opostos, tirados contra o v. acórdão proferido às fls.
687/695 dos autos principais, que deu provimento em parte
ao recurso da embargante e negou provimento ao recurso da
embargada.
Em síntese, alega a recorrente haver omissões quanto
aos períodos de reajuste das mensalidades por mudança de
faixa etária.

Contrarrazões às fls. 08/10.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1.-
O v. acórdão não se ressente de omissões.
Com efeito, o v. acórdão foi suficientemente claro
ao reconhecer a abusividade do reajuste do valor da
mensalidade por mudança de faixa etária da embargada
notadamente aos 72 anos.
Da mesma forma, vislumbrou a prescrição da pretensão
relativa às devoluções anteriores a 2013 considerando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
aplicação do prazo trienal (CC, art. 206, § 3o, IV) por
força do que decidiu o C. STJ (REsp. 1.360.969-RS e REsp.
1.361.182/RS).
Por isso, vedado o exame da legalidade ou não do
reajuste das mensalidades no que toca aos períodos
alcançados pela prescrição.
Feitas essas considerações, e não padecendo o v.
acórdão embargado de quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do CPC, o desacolhimento da pretensão recursal
é medida que se impõe.
2.-
CONCLUSÃO

Daí
por
que
os
embargos
declaratórios são rejeitados.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica